Tribunal: TJPA
Processo: 0002981-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002981-98.2020.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DA SILVA

APELANTE: JOSE DA COSTA CORREA JUNIOR

APELADO: JOSE DA COSTA CORREA JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO. CNH VENCIDA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA. ATROPELAMENTO EM CICLOVIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, §1º, I e III), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão do direito de dirigir.

A defesa pleiteia o afastamento das causas de aumento dos incisos I e III.

A assistente de acusação requer a aplicação da fração máxima das majorantes, bem como o reconhecimento das causas de aumento dos incisos II e §3º.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável a majorante do art. 302, §1º, I, do CTB em caso de CNH vencida; (ii) saber se restou configurada a omissão de socorro; (iii) saber se há prova para incidência das majorantes dos incisos II e §3º; (iv) saber se a fração de aumento e a dosimetria da pena devem ser revistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majorante do art. 302, §1º, I, do CTB não incide quando o agente possui habilitação vencida, pois a norma exige ausência de habilitação, sendo vedada analogia
in malam partem.

4. A causa de aumento do art. 302, §1º, III, do CTB restou comprovada, diante da omissão de socorro evidenciada por prova testemunhal e audiovisual, inexistindo demonstração de risco concreto ao agente.

5. Não há prova idônea da embriaguez ao volante, sendo insuficiente testemunho indireto, o que impede a incidência da majorante do art. 302, §1º, II.

6. O atropelamento ocorrido em ciclovia não se enquadra na hipótese do art. 302, §1º, II, do CTB, restrita à faixa de pedestres ou calçada.

7. A aplicação da fração máxima de aumento carece de fundamentação concreta, impondo-se a redução ao patamar mínimo de 1/3, conforme orientação jurisprudencial.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que extrajudicial, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da jurisprudência do STJ.

9. A dosimetria comporta ajuste, com redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação.

IV- DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos. Recurso da assistente de acusação improvido. Recurso defensivo parcialmente provido, com redimensionamento da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, §1º, I, II e III; CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 226.128/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. data não informada; STJ, HC 842157/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/11/2023; STJ, REsp 2.057.206/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer dos recursos, negar provimento a um e dar parcial provimento ao outro, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jose da Costa Correa Junior e Maria da Conceiçao Carvalho da Silva, inconformados com a r. sentença que condenou o primeiro a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do crime tipificado no artigo 302, §1º, incisos I e III do Código de Trânsito Brasileiro, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de José Júnior pugnou pelo afastamento das causas de aumento dos incisos I e III do art. 302, §1º da Lei nº 9.503/1997.

A assistente de acusação requereu, em suas razões recursais, a aplicação da fração máxima de aumento no que tange as majorantes dos incisos I e III do art. 302, §1º da Lei nº 9.503/1997, reconhecimento e aplicação, também, das causas de aumento previstas no §1º, inciso II e §3º.

Em contrarrazões, os apelados requereram o improvimento do recurso correlato.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

2. RECURSO DE JOSÉ DA COSTA CORREA JUNIOR

Busca o recorrente o afastamento das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e III do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de que não estava com a habilitação vencida na época dos fatos, bem como que precisou sair do lugar do acidente para resguardar a própria integridade física.

Pois bem.

O Juiz sentenciante, ao concluir pela incidência das majorantes em questão, assim fundamentou (Num. 19743623 - Pág. 5 e Num. 19743639 - Págs. 1 a 2):

Por fim, tanto o Parquet quanto a assistência de acusação postularam pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art.302, §1º, III do CTB; em razão de o acusado não ter prestado socorro à vítima. Com efeito, as duas testemunhas oculares do fato afirmaram tanto em juízo quando em sede de inquérito, que o acusado não prestou socorro à vítima; tendo, inclusive, acelerado o veículo após a colisão e se evadido do local.

(...)

Da análise detida da sentença condenatória verifico a existência de erro material. Posto que, efetivamente, o delito ocorreu em 29/12/2019 e não em 2022. Desta feita, segundo documentação apresentada pelo DETRAN em ID 102533356, no dia do acidente o acusado estava em período de realização de exames para renovação da CNH. Havendo a expedição de novo documento válido apenas em 09/09/2020. Portanto, de fato, como alega à assistência de acusação, na época do delito o acusado estava em posse de CNH vencida.

Pelos fundamentos acima, reconheço a existência de erro material, e para que não ocorra ambiguidade, obscuridade e/ou contradição que venha a macular a decisão, corrijo a sentença para alterar, primeiramente, a fundamentação e a aplicação da causa de aumento prevista no art.302, §1º, I do CTB onde se lê:

(...)

LEIA-SE:

(...)

<sic>

Segundo o disposto no art. 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

(...)

§ 1 o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

(...)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

Quanto a primeira majorante, verifico que merece acolhimento o pedido da defesa, visto que o tipo penal não prevê a conduta de dirigir veículo com carteira nacional de habilitação vencida, não se admitindo no Direito Penal a analogia
in malam partem
.

Para mais fundamentar, destaco o brilhante voto do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, proferido no Hc nº 226.128/TO:

O legislador distinguiu as duas situações, referindo-se a cada uma delas no art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, ao prever como infração administrativa, de forma distinta, dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir (inciso I) e dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias (inciso V). Vale dizer, embora ambas as situações configurem infração de trânsito, foram tratadas separadamente, de forma diversa.

Assim, caso o legislador quisesse punir de forma mais gravosa também o fato de o agente dirigir com a carteira de habilitação vencida, teria feito expressamente, assim como fez – no parágrafo único do art. 302 – em relação àquele que comete homicídio culposo na direção de veículo automotor sem permissão para dirigir ou sem carteira de habilitação. Registro que, no Direito Penal, não se admite a analogiain malam partem, de modo que não se pode inserir no rol das circunstâncias que agravam a pena também o fato de o agente cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor com carteira de habilitação vencida.

Decerto, entendo que a causa especial de aumento de pena em questão justifica-se pela maior reprovação da conduta e pelo maior grau de reprovabilidade de quem conduz veículo automotor infringindo norma impositiva que exige preparo e licença, circunstância que não se equipara aos casos em que o condutor, embora possua habilitação, deixa de renová-la no prazo estipulado.

Nesse contexto, entendo que deve ser concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a majorante prevista no art. 302, parágrafo único, I, da Lei n. 9.503/1997. Por conseguinte, há de ser feito o ajuste na reprimenda do paciente.

Com relação à outra, verifico pelo cotejo probatório que restou devidamente comprovada a omissão de socorro, não só pelos relatos das testemunhas oculares do delito, como também do vídeo anexado aos autos (Num. 19743434 e 19743433), demonstrando que o réu nem sequer parou após o atropelamento.

Em que pese as alegações de medo de linchamento, não há qualquer evidência de que houve uma turba ensandecida disposta a agredi-lo.

Outrossim, não comprovou ter qualquer atitude positiva para auxiliar a vítima.

Nesse sentido:

Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Versão do réu acerca da culpa de terceiros que colide com o resultado do laudo pericial e a declaração das vítimas. Majorante comprovada. O alegado medo de linchamento não pode servir de escusa para a omissão de socorro à vítima de acidente cujo acusado deu causa. Réu que fugiu, ademais, sem sequer se certificar se havia a propalada animosidade. Fuga de local do acidente. Constitucionalidade do tipo reconhecida pelo E. STF, em recurso afetado ao regime de repercussão geral. Materialidade e autoria igualmente comprovadas pelas declarações das vítimas e depoimento dos policiais. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria comprovadas. Resultado do exame do etilômetro e confissão do réu que comprovam o estado de embriaguez severo em que se encontrava. Dosimetria. Penas mantidas, à exceção daquela fixada para o crime de fuga do local do acidente. O MM. Juízo sentenciante declinou a aplicação da pena mínima que, de acordo com o preceito secundário, é a de multa alternativa. Manutenção, no mais, do regime e das penas substitutivas, com observação quanto à destinação da prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 15000475120188260556 SP 1500047-51 .2018.8.26.0556, Relator.: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 30/01/2020, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2020)

Desse modo, acolho, parcialmente, o pedido da defesa, apenas, para afastar a causa de diminuição do art. 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997.

3. RECURSO DE MARIA DA CONCEIÇAO CARVALHO DA SILVA

A assistente de acusação pugna pelo reconhecimento e aplicação das causas de aumento prevista no art. 302, § 1º, II e §3º, da Lei n. 9.503/1997. Ainda, aplicação da fração máxima de aumento das majorantes.

De pronto verifico que não merece acolhimento os pedidos. Explico.

Como bem fundamentou o juízo
a quo
, não há provas suficientes para condenar o réu à majorante art. 302, § 1º, II do CTB. Ora:

a) Em que pese a testemunha Marco Antônio Lobo da Silva, tio da vítima, ter relatado que, em conversa com a irmã do réu, soube que aquele havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, aquela não confirmou tal fato em juízo. Outrossim, não presenciou o delito;

b) Não há prova pericial ou testemunha ocular da suposta embriaguez.

Logo, indefiro o pedido.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (POR "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. I - "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu . Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"(AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) II - In casu, não há indícios mínimos de autoria suficientes a ensejar a pronúncia, na medida em que o único depoimento que imputa ao paciente a autoria delitiva se refere a testemunho indireto (por"ouvir dizer"), inadmissível pela jurisprudência para tanto. Precedentes.III - Habeas corpus concedido. Impronúncia de Fabio Fogassa (Processo n. 5006505-64.2017.8 .21.0001 - 2ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre).

(STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Quanto à causa de aumento §1º, II do art. 302 do CTB, como bem destacado pela d. procuradoria de Justiça, o texto legal faz alusão ao homicídio culposo praticado em faixa de pedestres ou calçada, situação distinta do presente caso, onde o atropelamento da vítima ocorreu na ciclovia.

Outrossim, destaco que tal situação – que em pese não se enquadrar como causa de aumento - já foi sobrepesada, negativamente, na pena do recorrente no vetor judicial das circunstâncias do delito não havendo nada a reparar nesse sentido.

Também não merece acolhimento o pedido de aumento da fração da majorante.

Verifico da sentença que o juízo
a quo
ao aplicar a fração de 1/2 limitou-se a mencionar a presença das duas majorantes sem indicar quaisquer circunstâncias fáticas que demonstrassem especial gravidade da conduta a justificar tal exasperação.

Outrossim, com o afastamento, agora, de uma delas (art. 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997.), e inexistência de fundamentos concretos para aplicar fração diversa da mínima, imperiosa, ainda, sua diminuição para 1/3.

Para ratificar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES EM PATAMARES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a dosimetria da pena imposta ao recorrente pela prática de cinco crimes de roubo majorado, com exasperação da pena em razão do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

2. O recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 71 do CP.

3. A sentença e o acórdão recorrido aplicaram aumentos sucessivos de 1/3 e 2/3, sem fundamentação concreta, para as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com aumentos sucessivos de 1/3 e 2/3, foi devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena seja justificada de maneira concreta, o que não ocorreu no presente caso.

6. A mera referência à presença dos elementos típicos das majorantes não constitui fundamentação idônea para justificar aumentos sucessivos ou acima do mínimo legal.

7. Diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer a causa de aumento mais gravosa, de 2/3, relativa ao uso de arma de fogo.

8. Recurso provido para aplicar na terceira fase da dosimetria a fração de 2/3 e redimensionar a pena do recorrente para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da decisão para o corréu condenado ÉDER HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO, por verificar, quanto ao tema (aplicar na terceira fase da dosimetria a fração de 2/3), a identidade de situação e a motivação objetiva do julgado. Determino que seja realizado na origem o recálculo da pena do referido réu, considerando a fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria e mantendo-se as peculiaridades individuais nas demais fases. O recálculo deverá respeitar as circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes próprias do corréu ÉDER HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO, aplicando-se o benefício da extensão apenas quanto à fração na terceira fase.

(REsp n. 2.057.206/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

4. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19743623 - Pág. 7 a 8 e Num. 19743639 - Pág. 2):

- Culpabilidade é normal à espécie.

- Antecedentes criminais: o réu não possui. - Conduta social não revelada nos autos presumindo-se normal;

- A personalidade do agente não revelada nos autos presumindo-se normal;

- Motivo do crime, nada a valorar;

- As circunstâncias considero negativas, uma vez que o acusado violou severamente as regras de trânsito, ao adentrar na ciclofaixa lesionando a vítima.

- As consequências são próprias para o crime em questão.

- O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por esta razão, considerando as circunstâncias judiciais bem como as circunstâncias do crime como negativas; aumento a pena mínima em 1/6 e fixo a pena-base ao acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à condenação.

b) Pena intermediária

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideras. Motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à condenação.

c) Pena definitiva

Não vislumbrando causas especiais de diminuição de pena, contudo, milita em desfavor do agente a causa de aumento de pena do art.302, §1º, III do CP, em razão de ao gente não ter prestado socorro à vítima. Assim, aumento a pena intermediária no mínimo legal de 1/3 e fixo a pena definitiva e concreta em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à penalidade cominada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o delito foi culposo; de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) anos, observado o teor do art.312-A do CTB e ainda pagamento de prestação pecuniária à família da vítima no valor de 5.000,00 (cinco mil reais); além da suspensão da habilitação para dirigir do acusado pelo período de 03 (três) anos; ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA serão prestados os serviços.

(...)

Por fim, determino a correção do dispositivo da sentença a partir da terceira fase da dosimetria da pena diante da necessidade de incidência da causa de aumento prevista no art.302, §1º, I. do CTB.

Onde se lê:

c) Pena definitiva Não vislumbrando causas especiais de diminuição de pena, contudo, milita em desfavor do agente a causa de aumento de pena do art.302, §1º, III do CP, em razão de ao gente não ter prestado socorro à vítima. Assim, aumento a pena intermediária no mínimo legal de 1/3 e fixo a pena definitiva e concreta em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à penalidade cominada.

LEIA-SE:

c) Pena definitiva Não vislumbrando causas especiais de diminuição de pena, contudo, militam em desfavor do agente duas causas de aumento de pena previstas no art.302, §1º, I e III do CTB, em razão de o agente estar com a CNH vencida na época do delito e de não ter prestado socorro à vítima. Assim, aumento a pena intermediária no máximo legal em razão da quantidade de majorantes - em 1⁄2- e fixo a pena definitiva e concreta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à penalidade cominada.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mais suspensão do direito de dirigir por igual período.

Estado idôneo e concreto o fundamento, o preservo não havendo nada a reparar.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, entretanto, verifico que o réu, extrajudicialmente, confessou a prática do delito (Num. 19743417 - Págs. 1 a 2) fazendo
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

(...)

2. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão

espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou

qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu

venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para

fundamentar a sua condenação. No caso, o réu não confessou a prática

delitiva, ainda que parcialmente, sendo, portanto, descabido falar

em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Desse modo, aplico a fração jurisprudencial de 1/6, reconduzindo a pena intermediária, contudo, para 02 (dois) dois anos de detenção, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, remanescendo a majorante do art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/1997, aplico a fração mínima legal de 1/3, conforme fundamento já exposto no tópico acima, fixando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) e 08 (oito) meses de detenção,
mais suspensão do direito de dirigir por igual período.

Preservo os demais termos da sentença, devendo ser adequado o prazo da prestação de serviços à comunidade à nova reprimenda.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos; nego provimento ao apelo de Maria da Conceiçao Carvalho da Silva; dou parcial provimento ao de José da Costa Correa Junior, corrigindo, de ofício, sua dosimetria, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026